Tribunal: TJSP
Processo: 1006863-65.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Pronúncia da prescrição. Sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Apelação da autora. Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do CC. Termo inicial do lapso prescricional que deve remontar à data do acidente, momento em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Pronúncia da prescrição. Sentença de extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Apelação da autora. Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do CC. Termo inicial do lapso prescricional que deve remontar à data do acidente, momento em que a vítima teve seus direitos violados. Impossibilidade de aplicação da Súmula 278 do C. STJ no presente caso. Causa de pedir e pedido não relacionados ao direito de recebimento de indenização securitária por incapacidade laboral. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.